Tribunal: TJSP
Processo: 0007575-73.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000707155
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007575-73.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
DIEGO ALMEIDA BARBOSA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Afastaram a
preliminar e, no mérito, NEGARAM PROVIMENTO ao presente Agravo em
Execução, interposto pelo condenado DIEGO ALMEIDA BARBOSA, qualificado
nos autos, mantendo a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Agravo de Execução Penal no 0007575-73.2020.8.26.0482
§
VOTO No 42451
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0007575-73.2020.8.26.0482
AGRAVANTE: DIEGO ALMEIDA BARBOSA
AGRAVADO..: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM.........: 1a VARA DE EXECUÇÕES CRIMINAIS
COMARCA DE PRESIDENTE PRUDENTE
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor LUIZ CARLOS DE CARVALHO MOREIRA)
Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo condenado
DIEGO ALMEIDA BARBOSA contra a r. decisão proferida pelo Juízo
de Direito da 1a Vara de Execuções Criminais da Comarca de Presidente
Prudente que, nos autos de Execução Criminal no 1013779-19.2020.8.26.
0482, indeferiu seu pleito de concessão de livramento condicional, em
razão do não preenchimento do requisito subjetivo exigido para a benesse
(fls. 27/28).
Sustenta o Agravante, em síntese, que preenche os requisitos
necessários à obtenção do benefício de livramento condicional, estando a
r. decisão agravada carente de fundamentação idônea, ressaltando,
inclusive, que se encontra com as faltas disciplinares devidamente
reabilitadas; e, encerra pleiteando o provimento do recurso, a fim de que
seja concedido o livramento condicional (fls. 03/08).
O Agravado apresentou Contraminuta sustentando o acerto da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Agravo de Execução Penal no 0007575-73.2020.8.26.0482
§
r. decisão agravada a ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 12/18).
A r. decisão agravada foi mantida em juízo de retratação
(fls. 19).
Com a subida dos autos a d. Procuradoria Geral de Justiça
ofertou Parecer no sentido do não acolhimento da pretensão recursal
(fls. 38/42).
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem acerca
de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no
772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a esta forma de
julgamento, tendo a d. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO sido devidamente intimada aos 18.08.2020 (fls. 35).
É o relatório.
1.
Insurge-se o Agravante contra a r. decisão, sustentando,
preliminarmente, sua nulidade, haja vista a inidoneidade de fundamentação.
Não prospera tal alegação, uma vez que, como bem assinalado
na Contraminuta, “a declaração de falta de fundamentação deve ocorrer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Agravo de Execução Penal no 0007575-73.2020.8.26.0482
§
de modo excepcional, apenas quando não for possível compreender as
razões pelas quais o Magistrado julgou. No caso dos autos, verifica-se que
o agravante limitou-se a questionar que a motivação denegatória contida
no bojo dos autos do r. decisório atacado se limita à gravidade genérica
dos delitos praticados e na longevidade da pena, circunstância a revelar
que, apesar da concisão, a decisão judicial atendera a sua finalidade,
dentro do contexto em que se realizava a discussão da matéria” (fls. 14).
Não é demais lembrar também que, o que gera nulidade é a
falta de fundamentação e não sua eventual deficiência, que, no caso, nem
mesmo ocorreu.
Deve, portanto, ser rejeitada a preliminar.
2.
Sustenta o Agravante preencher todos os requisitos
necessários para a obtenção do livramento condicional, que acabou
indeferido pela r. decisão agravada, cujos fundamentos, afirma, não podem
persistir.
O Agravante, primário, cumpre pena de 10 anos de reclusão,
como incurso no “art. 157, § 3o, do Código Penal” (Processo Crime
no 297/2013 1a Vara da Comarca de Praia Grande), tendo iniciado o
cumprimento da pena no dia 01.01.2013, estando o término previsto para
31.12.2022 (fls. 22).
Embora
ostente
atualmente
“BOM”
comportamento
carcerário (fls. 21), praticou falta disciplinar de natureza grave durante o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Agravo de Execução Penal no 0007575-73.2020.8.26.0482
§
período em que esteve preso, consistente em tumulto aos 01.11.2017.
Nos termos do art. 83, III, do Código Penal, para obtenção do
livramento condicional o condenado deverá manter comportamento
satisfatório durante a execução da pena, bem como o Parágrafo único, do
mesmo artigo, exige do condenado por crime praticado mediante violência
ou grave ameaça contra a pessoa, demonstre condições pessoais que façam
presumir que não tornará a delinquir, o que não se pode dizer daquele que
pratica falta disciplinar de natureza grave, ainda que esteja reabilitada.
Com razão a r. decisão agravada, eis que o Agravante
não demonstrou estar apto ao retorno ao convívio social, além de
que não manteve comportamento satisfatório durante a execução da
pena.
Com isso, a postura do Agravante no curso do cumprimento
da pena, permite concluir, com a certeza necessária, pelo acerto da r.
decisão agravada que indeferiu seu pedido de livramento condicional.
Vale consignar que o art. 83, III, "c", do Código Penal,
instituído pelo art. 2o, da Lei no 13.964, de 24.12.2019, que passou a exigir,
como requisito para o livramento condicional, o "... não cometimento de
falta grave nos últimos 12 (doze) meses ...", não afasta a exigência àquele
que praticou crime doloso mediante grave ameaça ou violência à pessoa,
de que demonstre condições pessoais que façam presumir que não tornará
a delinquir, como ainda previsto no Parágrafo único, do mesmo artigo, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Agravo de Execução Penal no 0007575-73.2020.8.26.0482
§
que não é o caso do Agravante.
Ante todo o exposto, afasto a preliminar e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO ao presente Agravo em Execução, interposto pelo
condenado DIEGO ALMEIDA BARBOSA, qualificado nos autos,
mantendo a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura eletrônica)